Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de acordo celebrado entre BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CANDEIA SYSTEMS T I LTDA ME, nos autos da presente Apelação Cível, acostado ao ID 66874020, em que as partes estabeleceram os termos e condições para pagamento do débito objeto da demanda. O acordo estabelece o pagamento do valor de R$20.702,55 (vinte mil setecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em parcela única, com vencimento para 27/11/2024 e com previsão expressa das consequências em caso de inadimplemento, conforme petição de ID 66874020. Dito isso, INTIMEM-SE AS PARTES para que informem o cumprimento da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Em seguida, retornem os autos para homologação do acordo firmado, se for o caso. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora